Tribunal: TJBA
Processo: 8046095-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046095-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILTON LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
JACKSON DA SILVA WAGNER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL EM EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
JUIZ QUE ATESTOU QUE O PRÓPRIO AGRAVANTE JÁ HAVIA PRODUZIDO AS PROVAS QUE DESEJA REITERAR EM PERÍCIA E TESTEMUNHOS.
EVENTUAL ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE PODERÁ SER EXAMINADA DE FORMA EXAURIENTE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão saneadora que, em Embargos à Ação Monitória, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

II – A decisão que versa sobre produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

III – A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, aplica-se excepcionalmente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso de apelação.

IV – No caso concreto, não se vislumbra a urgência necessária, pois a alegação de cerceamento de defesa pode ser plenamente devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, sem que haja preclusão ou perecimento do direito.

V – O Magistrado fundamentou expressamente o indeferimento,
considerando que as matérias que se pretendia provar
– quebra de atividade produtiva e seu impacto financeiro, capacidade de pagamento e a notificação extrajudicial –
já se encontravam satisfatoriamente elucidadas pelos laudos técnicos apresentados pelo próprio Agravante
, não se justificando uma
"repetição probatória desnecessária
".

VI – “
3.
A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2287174 MS 2023/0026010-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)”
.
Destaque nosso

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8046095-63.2025.8.05.0000.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça